Tribunal: TJDFT
Processo: 0743293-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743293-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SERVINOX-INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MMo. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal de no 0731162-20.2021.8.07.0016, movida em face de SERVINOX-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA, indeferiu o pleito de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada (SERVINOX-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO INOXIDÁVEL LTDA) para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador